Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE SHOW. LARINGITE. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM OUTRA CIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais em razão de cancelamento de show. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso, julgando o pedido improcedente.

2 – Contradição. Despesas com passagem aérea para deslocamento da autora para a cidade de São Paulo. Gasto que não decorre diretamente do descumprimento do contrato, uma vez que não é inerente à contratação. Questão já examinada e decidida em julgamento anterior, sendo de ressaltar que os embargos de declaração não tem por finalidade permitir à parte rebater os fundamentos da decisão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.